Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704227-58.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER PEREIRA CARDOSO, DAYANE DOS SANTOS BARBOSA, ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF APELADO: LAURECY PEREIRA DO NASCIMENTO DE S P A C H O Intime-se a parte ré/recorrente WAGNER PEREIRA CARDOSO e outros para se manifestar acerca da apelação (ID 53164824) interposta por ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DAS FAMÍLIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF (art. 119 e120 do CPC). Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator